Tribunal: TJSP
Processo: 0001578-18.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000197859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001578-18.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
RICARDO HILÁRIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 45069
APELAÇÃO No 0001578-18.2014.8.26.0451 - PD
COMARCA: PIRACICABA - VARA DO JURI E EXECUÇÕES
APELANTE: RICARDO HILÁRIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Júri. Homicídio qualificado. Recurso defensivo
buscando a anulação do “decisum”, ao argumento de que a
condenação é manifestamente contrária à prova dos autos,
pleiteando seja o réu submetido a novo julgamento.
Descabimento. Veredicto que opta por uma das versões
existentes nos autos e se mostra em consonância com o
contexto probatório. Recurso defensivo não provido.
Trata-se de apelação criminal interposta por RICARDO
HILÁRIO DA SILVA contra a r. sentença de fls. 461/463, que,
acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, do
Código Penal.
Inconformada, apela a Defesa buscando a anulação do
decisum, ao argumento de que a condenação é manifestamente
contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo
julgamento (fls. 476/480).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões (fls. 484/488), manifestando-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo defensivo (fls.
499/504).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
É o relatório.
Colhe-se dos autos que, no dia 13 de dezembro de 2013,
por volta das 02h50m, na Rua Máximo Beduschi no 136, Jardim
Gilda, na cidade e comarca de Piracicaba, Ricardo Hilário da Silva,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Antonio Ribeiro dos Santos mediante golpes de faca, não ocorrendo
o evento morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo restou apurado, a vítima ouviu um barulho
vindo da frente de sua casa e notou um vulto no corredor lateral do
imóvel. Pensou que se tratava de pessoa conhecida e abriu a porta.
Nesse momento, o réu, sem nada dizer, surpreendeu a vítima e
começou a desferir golpes de faca, especialmente contra o peito do
ofendido e, em seguida, evadiu-se do local.
O crime não se consumou, uma vez que a vítima recebeu
rápido e eficiente atendimento médico (fls. 01/02).
Por tais fatos, o sentenciado foi pronunciado, julgado e
condenado pelo Eg. Tribunal do Júri da Comarca de Piracicaba,
cumprindo ressaltar que, na oportunidade, o Conselho de
Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito
imputado ao réu, negando a absolvição. Outrossim, o Júri

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do
ofendido (fls. 458/460).
Agora, em grau de apelação, busca a douta Defesa a
anulação do julgamento, sustentando que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
O recurso, todavia, não merece prosperar.
Ora, é sabido, mas não custa relembrar, que os
veredictos populares, por imposição constitucional, são soberanos,
somente podendo ser desconstituídos quando manifestamente
contrários à prova dos autos. O Tribunal não pode dar provimento
às apelações das decisões do Tribunal do Júri com a finalidade de
“reformar” a sentença para absolver o apelante. Aliás, o advérbio
“manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, inciso III,
letra “d”, do Código de Processo Penal, bem evidencia que só se
admite seja o julgamento anulado por se dissociar inteiramente da
prova amealhada nos autos. De fato, a decisão do Júri “(...)
somente comporta um juízo de reforma, que desatenda ao
devido respeito à soberania de seus pronunciamentos, quando
tão atentatória da verdade apurada no processo que
represente uma distorção da função judicante” (TJSP, 3a
Câmara Criminal; RT 659/251).
Contudo, se apresentadas duas versões e se os Jurados
optam por uma delas, entendendo que é a que melhor respaldo
encontra no conjunto probatório, nenhum reparo se pode opor ao
veredicto condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Como ensina o sempre brilhante Júlio Fabrinni Mirabete,
é lícito ao Júri, “optar por uma das versões verossímeis dos
autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor
decisão”. (in Código de Processo Penal Interpretado, 7.a edição,
São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 1252).
A jurisprudência ora colacionada não destoa desse
entendimento:
“Se o Conselho de Sentença acolhe em sua soberania
constitucional versão existente nos autos, não se pode
pretender
a
nulidade
de
julgamento
por
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos” (RT 557/371).
“Decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não tem apoio em prova alguma, é aquela
proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos” (JTJ
198/307).
“A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos
constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas
não pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à
prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica
quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente
dissociada do conjunto probatório” (RT 675/354).
No presente caso, o Conselho de Sentença, acatando a
tese da acusação, não decidiu manifestamente contra a prova dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
autos. Ao contrário, existe prova robusta a sustentar o veredicto
condenatório.
Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de reconhecimento
fotográfico positivo (fls. 12), laudo de lesão corporal (fls. 106/107) e
pela prova oral colhida.
A autoria é induvidosa e recai sobre o acusado Ricardo
Hilário da Silva, o qual, na delegacia, negou os fatos descritos na
denúncia, dizendo apenas que costumava usar drogas junto com a
vítima (fls. 22). Em Juízo, foi declarado revel (fls. 291). Em
Plenário, o apelante negou a acusação (fls. 457-mídia).
Por outro lado, os relatos da vítima confirmam os fatos
descritos na denúncia. Tanto na delegacia, como em Juízo, Antonio
Ribeiro dos Santos narrou que, por volta das 23 horas, bateram na
porta de sua casa e, antes de atender, olhou e verificou que se
tratava do réu, o qual conhecia “de vista”. Assim, abriu a porta e,
de imediato, o réu começou a golpeá-lo com uma faca, sendo que
foi atingido por 02 golpes no peito e 01 no braço, este quando
tentou se defender das agressões (fls. 10 e 236/250).
A testemunha Aparecida de Fátima dos Santos, esposa
do ofendido, confirmou que estava em casa com Antonio, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
ouviram um barulho vindo do lado externo da casa e a vítima foi
verificar o que era. Quando Antonio retornou, já estava ferido,
dizendo que havia sido “furado” pelo acusado Ricardo. Afirmou que
não viu quem foi o autor dos golpes, mas Antonio lhe disse que
tinha sido Ricardo (fls. 251/260).
Apenas para que não fique sem registro, anoto que a
desavença relatada pelo ofendido envolvendo a mulher que
identificou como Flávia não retira a credibilidade do
reconhecimento do réu Ricardo como sendo o autor da tentativa de
homicídio, uma vez que a vítima foi categórica em afirmar que foi
Ricardo quem bateu na porta de sua casa e, por conhecê-lo de
vista, abriu a porta, momento em que passou a ser atacado pelo
apelante com facadas no peito.
Destarte, não se pode afirmar que o pronunciamento dos
Jurados está em manifesto desacordo com a prova constante nos
autos.
De mais a mais, restou bem demonstrada a qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois segundo consta
dos autos, o ofendido foi surpreendido por golpes de faca tão logo
abriu a porta de sua residência ao acusado, pessoa que conhecia
“de vista”, sendo atingido em momento que sequer imaginava que
poderia ser atacado.
Em suma, encontrando o veredicto respaldo em versão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
existente nos autos, não é possível afirmar que a decisão recorrida
é manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de
negativa de vigência ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos do Júri. Logo, em que pese o esforço e a combatividade
da nobre defesa técnica, impossível acolher a tese defensiva de que
a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.
A pena foi devidamente individualizada e justificada, não
comportando reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz sentenciante
fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.
Na fase intermediária, a pena permaneceu inalterada,
ausentes agravantes e/ou atenuantes.
Na derradeira etapa do cálculo, a pena foi reduzida na
fração de 1/3 (um terço), pela tentativa, fração condizente com o
extenso iter criminis percorrido pelo apelante, que desferiu golpes
contra vítima e somente deixou o local após o ofendido cair ao solo,
não se consumando o delito porque a vítima foi prontamente
socorrida.
Assim, fica mantida a pena em 08 (oito) anos de reclusão,
à mingua de outros elementos modificadores.
Por fim, observo que o réu foi beneficiado com o regime
inicial semiaberto, o que fica mantido ante a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
recurso ministerial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença recorrida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)